Tribunal: TJES
Processo: 5005283-58.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005283-58.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ROBERTO FRIGINI PINTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que julgou recurso de apelação, com a alegação de omissão quanto à fundamentação da multa por litigância de má-fé e à sua proporcionalidade.
2. O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou de forma adequada os argumentos sobre a ausência de má-fé e sobre o suposto excesso do valor fixado a título de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da condenação por litigância de má-fé e se o percentual fixado da multa é proporcional e adequado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a omissão apontada, pois o acórdão não enfrentou de forma expressa os argumentos relativos à caracterização da má-fé e à fixação do percentual da multa.
5. A análise dos autos demonstra tentativa de indução do juízo a erro, evidenciada pela interpretação literal de norma inaplicável à parte autora, que é pessoa natural.
6. Constatada conduta enquadrável nos incisos I e II do art. 80 do CPC, sendo o percentual de 5% sobre o valor corrigido da causa proporcional às circunstâncias do caso.
7. Apesar da complementação da fundamentação, a conclusão do acórdão embargado permanece inalterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da multa por litigância de má-fé pode ser sanada em sede de embargos de declaração, sem alteração da conclusão do julgado. 2. A tentativa de induzir o juízo a erro configura litigância de má-fé, sendo legítima a fixação de multa proporcional ao valor da causa.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005283-58.2022.8.08.0030

EMGTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMGDO:
JOSE ROBERTO FRIGINI PINTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, eis que irresignado com o v. acórdão de id n. 8680531.

Sustenta o embargante no id 8813812, em síntese, que o
decisum
é omisso sobre seus argumentos quanto ao desacerto de sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como sobre seu excesso.

Pois bem. De fato, a questão não fora devidamente enfrentada no julgamento do apelo. Portanto, passo a sanar a omissão sob os fundamentos que seguem, adiantando, contudo, que manterei inalterada a conclusão pelo improvimento do recurso.

Da análise dos autos, constata-se, rigorosamente, a tentativa de indução do juízo a erro, na medida em que a interpretação literal da norma invocada pelos embargantes revela, de forma inequívoca, que somente a empresa agropecuária que não constar da relação a que se refere o “item 2” da norma, desde que apresente razões que justifiquem a sua condição beneficiária, poderá apresentar requerimento para este fim, à Gerência Fiscal. Em outras palavras, a exigência de prévio requerimento administrativo não se aplica, como regra, à concessão do benefício fiscal discutido nos autos.

No presente caso, a parte autora/apelada/embargada é pessoa natural, o que, por si só, afasta a aplicação do dispositivo mencionado. Ademais, consta nos autos que o próprio Chefe da ARE de Linhares orientou a autora a buscar esclarecimentos junto à companhia de energia elétrica sobre os motivos pelos quais não estaria usufruindo da redução prevista em lei.

Nesse cenário, penso que restaram efetivamente caracterizadas as condutas descritas nos incisos I e II do art. 80 do CPC por parte do recorrente, afigurando-se o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (R$ 93.344,42), a título de multa, adequado e proporcional à hipótese em análise.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para
complementar a fundamentação do v. acórdão embargado
nos termos supra
, mantendo-se, contudo, sua conclusão pelo
integral
improvimento do apelo.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.